Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-97.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016059-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ROSA DIVINA DA COSTA - CPF: 442.297.041-00 (EMBARGANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016059-97.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROSA DIVINA DA COSTA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE MULTA - ACORDO FIRMADO PELAS PARTES PARA DAR QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA ASTREINTE - OMISSÃO RECONHECIDA – DESACOLHIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Se houve omissão em relação à alegação de preclusão da multa astreinte, há que ser analisada.

No entanto, se a multa astreinte não preclui nem faz coisa julgada material, torna-se possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, mormente em caso de acordo firmado entre as partes, para a total quitação do valor devido.

Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROSA DIVINA DA COSTA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 149093168), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID 148439180, que por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar “
a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte executada e manteve a execução da multa astreinte (R$ 15.500,00)
”, e julgar extinto o cumprimento de sentença.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que o acordo entabulado pelas partes deu quitação ao processo principal (43121-50.2015.8.11.0041 – ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito), mas não ouve quitação da multa astreinte no processo nº 52.045-50.2015.8.11.0041 (execução de multa astreinte por descumprimento da liminar), portanto, deve ser mantida a decisão singular que manteve a execução da multa astreinte, bem como determinou o prosseguimento do feito.

Alega a ocorrência de omissão, pois não houve manifestação em relação à alegada preclusão da multa, pois a matéria levantada pela agravante (multa astreinte), encontra-se consumada pela preclusão, pois não houve interposição do recurso cabível à época, vindo a ora embargada combater somente agora em fase de execução.

Contrarrazões no ID 150774182 pela condenação da embargada ao pagamento de multa por ser os embargos manifestamente protelatórios. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, pois reconhece a existência da execução de astreintes sobre a qual o acordo não teria tratado, porém, não enfrenta matéria ventilada na apelação referente à coisa julgada da decisão proferida no processo em apenso.

No caso, o v. acórdão salientou que as partes firmaram acordo e a ora embargante deu quitação em relação à ação de danos morais c/c declaratória de inexistência de débito nº 0043121-50.2015.8.11.0041, bem como quanto à execução de multa astreinte, ou seja, não haveria razão para a embargada se comprometer a pagar determinado valor a título de quitação das verbas discutidas, sem que a multa estivesse compreendida no acordo firmado, portanto, se a quitação se deu de forma geral para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, não há falar em contradição.

No que diz respeito à alegação de omissão em relação à preclusão da multa astreinte, de fato, houve omissão, consoante se denota da contraminuta do agravo de instrumento de ID 139789653.

Ressalta-se que a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada material, ou seja, é possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, mormente em caso de acordo entre as partes para a quitação do valor devido.

Portanto, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto ao referido pedido, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão quanto ao pleito de preclusão da multa, mantendo o resultado final do acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022